Tribunal: STF
Processo: RE 1316454
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB e por ESTADO DO CEARÁ, com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    Os apelos extremos de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB e ESTADO DO CEARÁ foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. POLÍCIA MILITAR. EXEME OFTALMOLÓGICO. INCOMPLETUDE. ERRO DA CLÍNICA RESPONSÁVEL. APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLETO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO SUMÁRIA DO CERTAME. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCINALIDADE. NOMEAÇÃO CONDICIONADA À APROVAÇÃO NAS DEMAIS E T A P A S .
    1. Apelação interposta pela FUB/UNB em face de sentença que julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela, para tornar sem efeito o ato administrativo que eliminou o autor do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Ceará 2011, assegurando a sua nomeação e posse no Cargo de Soldado da PM/CE, condicionada a aprovação em todas as p o s t e r i o r e s e t a p a s d o c e r t a m e .
    2. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de chamamento ao feito dos demais candidatos do certame, eis que são detentores de mera expectativa de direito, sendo desnecessária e inviável a participação de todos os aprovados neste feito, conforme precedentes do STJ sobre o tema. Precedente: AgRg no REsp 1436274/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , D J e 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 
    3. Contexto fático em que a clínica que realizou o laudo incorretamente admitiu o equívoco, inclusive promovendo acordo extrajudicial com o autor. Entretanto, mesmo tendo o autor, já de posse de novo exame retificado, ingressado tempestivamente com recurso administrativo, almejando a revisão da inspeção de saúde, a Junta Médica manteve o ato de exclusão sumária.
    4. Dado o contexto em que se deram os fatos, mostra-se inteiramente desarrazoado e desproporcional punir o autor com a exclusão do certame quanto, em tempo, ou seja, no prazo recursal, ele corrigiu erro de que sequer fora o causador, permitindo que a Administração revisse, quando podia fazê-lo, sem qualquer prejuízo para ela própria e para os demais participantes do concurso, o ato que ora se busca anular. Precedente: Processo nº 08019001120134058000, APELREEX/AL, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, Julgamento: 28/08/2014. Apelação improvida .
    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DO CEARÁ, foram acolhidos.
    Quanto aos embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB, foram rejeitados.
    A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB sustenta violação do(s) art.(s) 2º, 37, incisos I e II, da Constituição Federal.
    No recurso extraordinário de ESTADO DO CEARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, e 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências de ESTADO DO CEARÁ e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Quanto ao mérito, importa esclarecer que o autor foi eliminado do citado concurso em virtude de seu laudo oftalmológico estar amparado em exames incompletos.
    No caso específico, previa o edital:
    (...)
    Ocorre que, segundo se constata dos autos, ele não deu causa a tal incompletude do exame. A clínica HAPVIDA, que realizou o laudo incorretamente, admitiu o equívoco, inclusive promovendo acordo extrajudicial com o autor. Entretanto, após o reconhecimento do equívoco por parte da citada clínica, o autor, de posse de novo exame retificado, ingressou tempestivamente com recurso administrativo almejando a revisão da inspeção de saúde, porém sem êxito.
    (...)
    Ora, dado o contexto em que se deram os fatos, mostra-se inteiramente desarrazoado punir o autor com a exclusão do certame quanto, em tempo, ou seja, no prazo recursal, ele corrigiu erro de que sequer fora o causador, permitindo que a Administração revisse, quando podia fazê-lo, sem qualquer prejuízo para ela própria e para os demais participantes do concurso, o ato que ora se busca anular.
    Por outro lado, é perfeitamente possível ao Judiciário sindicar o ato administrativo sob as balizas do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, isto não implicando em interferência que extrapola o princípio da separação de poderes. Tal sindicância representa, em verdade, a própria concretização da função jurisdicional, que se materializa, também, por meio do controle de legalidade dos atos administrativos.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente